Tribunal: TJMT
Processo: 1009217-77.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009217-77.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), VANIA PAULA SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 882.473.921-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 016.789.321-16 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSIÇÃO – SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MODALIDADES DE CITAÇÃO QUE NÃO FORAM ESGOTADAS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vania Paula Salviano dos Santos
e
Douglas Salviano dos Santos Rossoni
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Comodoro, que, nos autos da Execução Fiscal no 3478-75.2012.8.11.0046 (código no 61638) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que objetivava a extinção da ação em relação aos ex-sócios em razão da prescrição, a nulidade da citação via edital efetuada, bem como o levantamento dos valores penhorados via bacenjud.

O Agravante, em síntese, afirma que ocorreu a prescrição intercorrente com relação aos ex-sócios, eis que a execução foi redirecionada a eles após o prazo estipulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o que ensejaria a extinção da ação com relação a eles.

Aduz, também, que a decisão recorrida é equivocada, eis que não foram procedidas todas as modalidades de citação, antes de se expedir o edital, o que afigura sua nulidade.

Por fim, aponta que não poderia ser procedido o bloqueio das contas, eis que estas são destinadas à popança, porquanto, seria ilegal a constrição de qualquer numerário, consoante a regra do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Pugna, portanto, pela reforma do ato agravado, a fim de que a decisão se amolde ao que foi aduzido em grau recursal.

O Agravante, liminarmente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recursal, e conforme se abstrai no ID no 1148344, a liminar foi concedida.

Instado a se manifestar, o Agravado apresenta contrarrazões, no ID no 1331642, oportunidade em que rechaça ponto a ponto os argumentos tecidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020